Tribunal: STF
Processo: Ext 1401
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER INSTRUTÓRIO – IMPUTAÇÃO PENAL POR SUPOSTA PRÁTICA DE CONDUTA SEXUAL CRIMINOSA DE PRIMEIRO GRAU E DE TERCEIRO GRAU – DELITOS COMUNS, DESVESTIDOS DE CARÁTER POLÍTICO, QUE ENCONTRAM CORRESPONDÊNCIA TÍPICA NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (CP, ARTS. 213 E 217-A), NÃO OBSTANTE A INCOINCIDÊNCIA NOMINAL ENTRE OS TIPOS PENAIS MENCIONADOS – PRECEDENTES – PEDIDO QUE SE APOIA EM TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE O BRASIL E OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA – DOCUMENTOS QUE INSTRUEM O PEDIDO EXTRADICIONAL DEVIDAMENTE CERTIFICADOS NOS TERMOS DO TRATADO DE EXTRADIÇÃO BRASIL/EUA – AUTENTICIDADE DESSAS PEÇAS DOCUMENTAIS, INCLUSIVE DAS RESPECTIVAS TRADUÇÕES, QUE RESULTA DO SEU TRÂNSITO POR VIA DIPLOMÁTICA (ESTATUTO DO ESTRANGEIRO, ART. 80, § 2º) – PRECEDENTES – OBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE, DOS CRITÉRIOS DA DUPLA TIPICIDADE E DA DUPLA PUNIBILIDADE – EXTRADITANDO QUE DEMONSTROU CONCORDÂNCIA COM O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO – IRRELEVÂNCIA – INOCORRÊNCIA, NO CASO, DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL EM FACE DA LEGISLAÇÃO DO BRASIL E DO ESTADO REQUERENTE – INTERROGATÓRIO PROCEDIDO POR MAGISTRADO FEDERAL BRASILEIRO – INAPLICABILIDADE DA FICÇÃO JURÍDICA DO CRIME CONTINUADO AO PROCESSO DE IMPOSIÇÃO PENAL NO ESTADO REQUERENTE, CASO EVENTUALMENTE CONDENADO O EXTRADITANDO – PRECEDENTES – ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA E EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INADMISSIBILIDADE EM FACE DO SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA QUE REGE, NO BRASIL, O PROCESSO EXTRADICIONAL – LIMITES MATERIAIS DA DEFESA DO EXTRADITANDO (ESTATUTO DO ESTRANGEIRO, ART. 85, § 1º) – CONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE EXTRADIÇÃO EM VIRTUDE DE INEXISTIR CONDENAÇÃO JUDICIAL CONTRA O EXTRADITANDO – OBJEÇÃO QUE SE REJEITA PELO FATO DE REVELAR-SE CABÍVEL A EXTRADIÇÃO DE CARÁTER INSTRUTÓRIO – PRECEDENTES – ATENDIMENTO, NA ESPÉCIE, DOS PRESSUPOSTOS E DOS REQUISITOS ESSENCIAIS AO ACOLHIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL – NECESSIDADE DE O ESTADO REQUERENTE ASSUMIR, FORMALMENTE, O COMPROMISSO DIPLOMÁTICO DE COMUTAR EM PENA DE PRISÃO NÃO SUPERIOR  A 30 (TRINTA) ANOS AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EVENTUALMENTE IMPONÍVEIS NO CASO – EXIGÊNCIA, AINDA, NA ESPÉCIE, DE DETRAÇÃO PENAL – PARECER DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA FAVORÁVEL À EXTRADIÇÃO, COM RESTRIÇÃO – EXTRADIÇÃO DEFERIDA COM RESTRIÇÃO.